Tribunal: STF
Processo: ARE 1596307
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário Com Agravo. Ação Civil Pública. Políticas Públicas. Intervenção judicial. Limites. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 698. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação civil pública pela qual se buscava a construção de salas e a implantação de sistema informatizado em prédio de conselho tutelar. A providência foi reprimida, ante a inexistência de estudos sobre a viabilidade da respectiva concessão.
2. A parte argumenta a contrariedade aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e a inafastabilidade da jurisdição,  aludindo ao dever estatal de implementação eficiente de políticas públicas, tendo em vista omissões administrativas que afetem o mínimo existencial. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a viabilidade do pleito, em face do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (Tema RG nº 698). 
III. Razões de decidir 
4. O Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, concluindo pela inviabilidade da concessão das providências solicitadas, em razão da ausência de estudo sobre a matéria.  
5. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas somente se justifica em casos excepcionais de evidente violação à lei e à Constituição, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes (CRFB, art. 2º). 
6. As medidas requeridas dependem de estudo prévio de viabilidade técnica/orçamentária, o que não ocorreu no caso.  
7. Para reverter o entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de inércia ou deficiência grave do Estado, seria indispensável a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no Tema RG nº 698 (RE nº 684.612/RJ), que estabelece os limites da intervenção judicial em políticas públicas, a partir do princípio da autocontenção que se espera do Poder Judiciário. 
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

             1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer imposta à Prefeitura do Município de Guarujá, consistente na realização de adequação das instalações e no fornecimento de equipamentos ao Conselho Tutelar do Município, sob pena de multa diária. Responsabilidade do Município de manutenção do Conselho Tutelar, por se tratar de órgão pertencente à Administração Pública Municipal (artigos 131 a 134, do ECA). Interesse no manejo desta demanda, seja pela ausência de negativa, por parte do demandado, quanto às condições precárias de funcionamento do órgão, seja pela tomada de providências apenas após o ajuizamento da ação. Violação ao princípio da separação de poderes não caracterizada. Situações excepcionais que justificam a atuação do Poder Judiciário no sentido impor a adoção, pela Administração Pública, de providências em defesa de direitos fundamentais, sem que se configure violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF. Determinação de construção de salas individuais de atendimento e implantação de sistema uniformizado de dados, contudo, que não foram acompanhadas estudo prévio de viabilidade técnica/orçamentária. Impossibilidade de imposição destas obrigações à Municipalidade. Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/2000. Atribuição do Chefe do Executivo de definição de políticas públicas. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 13).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).

3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violados os art. 1º, inc. III, 2º, 5º, caput e inc. XXXV, 30 inc. V, 196, caput, 227, caput e § 3º, inc. V, da Constituição da República.

3.1. Narra que o prédio onde se situa o Conselho Tutelar de Vicente de Carvalho, no Município do Guarujá, não tem condições mínimas de funcionamento, sendo necessária e urgente a construção “de cinco salas individuais de atendimento, e a implantação de sistema uniformizado de dados, com computadores e programas compatíveis com o volume de labor/dados do Conselho, tudo em até 6 meses, após o que passará a incidir multa diária de R$ 1.000,00”.

3.2. Sustenta que o não atendimento ao pleito em razão da reserva do possível e da falta de dotação orçamentária resulta na contrariedade aos princípios do respeito da dignidade humana e da inafastabilidade da jurisdição, cabendo ao Judiciário atuar quando comprovada a omissão do administrador público.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos formulados. (e-doc. 24)

É o relatório.

Decido.

4. O recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, em virtude de alegada falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem. 

5. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

6. No caso, da leitura dos acórdãos impugnados (e-docs. 13 e 17), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a nulidade indicada pela parte recorrente. Houve, sim, a prestação jurisdicional, embora em sentido contrário ao pretendido.

7. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“Nessa linha, na r. sentença recorrida foi reconhecido o dever da Fazenda Pública Municipal de providenciar os reparos necessários no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, para o adequado aparelhamento deste órgão, de molde a garantir a segurança nos atendimentos às crianças e adolescentes, bem como ao público em geral. 
Tem-se, contudo, que a condenação em primeiro grau merece reforma parcial, em dois pontos: quanto à construção/implementação de, pelo menos, cinco salas individuais de atendimento; e quanto à implantação de um sistema uniformizado de dados, com computadores e programas compatíveis com o volume de labor/dados do Conselho. Isso porque as medidas foram determinadas sem que fosse realizado qualquer estudo prévio de viabilidade técnica/orçamentária. 
Explica-se. Não há qualquer estudo ou parecer técnico, nos autos, que possa elucidar quanto à viabilidade de construção de cinco salas individuais, no atual imóvel ocupado pelo Conselho Tutelar de Vicente de Carvalho e em caso negativo, sobre eventual possibilidade de fornecimento de outro prédio para o funcionamento do órgão, tampouco que aponte para a necessidade das cinco salas ou de qualquer outro número. 
Dos documentos insertos aos autos, infere-se que o imóvel foi alugado pela Prefeitura do Município do Guarujá (fls. 55/59) e conta com cinco salas individuais, destinadas aos cinco conselheiros tutelares que atuam no local, formadas por divisórias instaladas pela Municipalidade (fls. 53/54 e 75/76). Embora a reclamação seja de que a separação, tal como está, não permite a privacidade nos atendimentos (fl. 179), também não há indicação técnica da possibilidade de substituição do material existente.
Noutro giro, não compete ao Judiciário a determinação de implantação de um sistema uniformizado de dados, seja pelo notório custo elevado que programas desta natureza podem acarretar ao Município, sujeitando o seu gestor a incorrer em crime de responsabilidade, pela falta de previsão orçamentária artigos 359-A a 359-H do Código Penal, introduzidos pela Lei nº 10.028/2000, aprovada no mesmo dia da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar nº 101/2000 , seja porque a definição de novas políticas públicas compete, exclusivamente, ao Chefe do Executivo Local. 
Assim sendo, o recurso merece parcial provimento apenas para excluir, da condenação, a obrigação do Município de providenciar as salas individuais de atendimento e de implantar um sistema uniformizado de dados, mantendo-se, contudo, as demais obrigações, inclusive, de fornecimento de computadores equipados com programas que possibilitem seu uso, substituindo-se os aparelhos danificados. 
Mantida em maior parte a condenação do Município, a sucumbência tal como fixada pelo juízo a quo fica inalterada. 
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.” (e-doc. 13).

8. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 

9. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 

10. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outras, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).

11. O Colegiado de origem não dissentiu dessa orientação, ao contrário, observou as limitações físicas, materiais e orçamentárias a que fica submetida a atuação do Administrador, assentando a impossibilidade de fazer determinações específicas a respeito de aspectos sobre os quais não foi apresentado qualquer plano de viabilidade pelo autor da demanda.

12. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido acima transcrito, verifica-se que, para concluir pela excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública na forma pretendida, e decidir em sentido contrário ao Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade Nega-se provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral. 
2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo. 
3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 
4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ). 
II. Questão em discussão
 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF. 
III. Razões de decidir 
6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão. 
7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde. 
8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados. 
9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 
10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Nega-se provimento ao agravo regimental. 
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF.” 
(RE nº 959.535-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO IRREGULAR E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO DISTRITO DE VILA CRISTINA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 
2. A decisão que determina a regularização de loteamento irregular e a execução das obras de infraestrutura básica, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise do mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 
2. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.486.589-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(RE nº 1.448.120-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 28/06/2024).

14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator